Tribunal: TJMT
Processo: 1001353-12.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001353-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Troca ou Permuta, Caução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), CELINA KIYOKO MIYAGAWA CORREA MEYER - CPF: 362.875.121-72 (AGRAVANTE), RICARDO FORTES CORREA MEYER - CPF: 202.731.771-68 (AGRAVANTE), EMILIA SATIKO MIYAGAWA - CPF: 852.725.828-53 (AGRAVANTE), RESIDENCIAL JARDIM IMPERIAL SPE LTDA - CNPJ: 35.829.133/0001-50 (AGRAVADO), CONSTRUTORA PACTO LTDA - CNPJ: 05.912.295/0002-77 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE DE INDISPONIBILIDADE E REGISTRO DE PROTESTO SOBRE BEM IMÓVEL PARA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E PERDAS E DANOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – ART. 300 DO CPC – EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO – IMPOSIÇÃO PERMITIDA POR LEI – HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR NÃO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO DA GARANTIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há ilegalidade na exigência de caução para deferimento de tutela de urgência quando não se evidencia a hipossuficiência do requerente.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1001353-12.2022.8.11.0000 de decisão da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Cautelar Antecedente de Indisponibilidade e Registro de Protesto Sobre Bem Imóvel para Declaração de Nulidade de Negócio Jurídico C/C Rescisão Contratual e Perdas e Danos, deferiu a
“antecipação da tutela de urgência cautelar antecedente, MEDIANTE CAUÇÃO no valor referente ao imóvel em discussão, a ser oferecida no prazo de 05 (cinco) dias, e determino a expedição o necessário para o registro de protesto contra a alienação do bem imóvel registrado na matrícula n. 52.448, no Cartório do 6o Ofício de Cuiabá/MT, tornando o bem indisponível, bem como determino a averbação da existência do processo na matrícula do imóvel.”

Os agravantes alegam que, embora a caução tenha sido prestada com a oferta do imóvel
matriculado sob o no 62.149, registrado no 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária Cuiabá/MT, bem como os imóveis matriculados sob os no 104.202, 104.212 e 104.220, registrados no 1o Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Várzea Grande/MT, a indisponibilidade desses bens lhes traz enormes prejuízos, já que a também não podem dispor da outra área de terras, objeto do feito, e não sabem o tempo que o processo levará até seu fim.

Aduzem que a probabilidade do direito está extensamente comprovada nos autos o que dispensa a garantia do juízo.

Pedem a manutenção da tutela de urgência, mas que sejam desobrigados da caução.

Intimados, os agravados não apresentaram contraminuta (Id n. 123429975).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes insurgem-se contra decisão que deferiu tutela de urgência mediante caução, nos seguintes termos:

“Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora e a requerida Construtora Pacto Ltda. firmaram contrato de permuta de partes ideais de terreno por unidades edificadas (id 69390174), no entanto, conforme documentos e fatos narrados, a parte requerida descumpriu com suas obrigações contratuais, não executando as obras de sua competência.

Posteriormente, conforme id 69390724, a parte autora e a requerida Residencial Jardim Imperial SPE Ltda. firmaram acordo, transferindo o imóvel em discussão nos autos para a requerida.

Analisando detidamente os autos, em que pese à ausência, desse momento processual, de comprovação do vício no negócio jurídico onde as partes acordaram, espontaneamente, com a transferência do imóvel para a requerida SPE, verifica-se a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Observa-se nos autos as inúmeras tentativas de resolução e cumprimento das cláusulas contratuais, no entanto, todas restaram infrutíferas, e mais, nesse momento processual, verifica-se a lesão do patrimônio da parte autora, sem qualquer contraprestação devida.

Assim, possível o deferimento do pedido de tutela cautelar antecedente, diante do elevado risco de desfazimento do imóvel em discussão nos autos.

Todavia, entendo necessária a apresentação de caução, nos termos do §1o, do art. 300, do Código de Processo Civil, a fim de se garantir eventuais danos que a parte requerida possa apresentar no decorrer da instrução processual.

Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência cautelar antecedente, MEDIANTE CAUÇÃO no valor referente ao imóvel em discussão, a ser oferecida no prazo de 05 (cinco) dias, e determino a expedição o necessário para o registro de protesto contra a alienação do bem imóvel registrado na matrícula n. 52.448, no Cartório do 6o Ofício de Cuiabá/MT, tornando o bem indisponível, bem como determino a averbação da existência do processo na matrícula do imóvel.”

A exigência de caução pelo juiz, para que defira liminar cautelar, insere-se no seu poder geral de cautela (art. 300, § 1o, do CPC). Portanto, não há nenhuma ilegalidade nessa imposição, especialmente porque embora exista início de prova do descumprimento do contrato pela ré (Construtora Pacto Ltda), à princípio, em cognição sumária, não se verifica vício na transferência do imóvel para a segunda requerida (Residencial Jardim Imperial SPE Ltda).

Ademais, a agravante não demonstrou ser hipossuficiente, a fim de que fosse permitida a dispensa da garantia.

Nesse sentido, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C/C DANOS MORAIS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ART. 300 DO CPC – EXCLUSÃO DO APONTAMENTO RESTRITIVO - EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO – IMPOSIÇÃO PERMITIDA POR LEI – GARANTIA FIDEJUSSÓRIA – VIABILIDADE – PRAZO EXCESSIVO PARA A RETIRADA DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO.

Não há ilegalidade na exigência de caução para deferimento de tutela de urgência quando não se evidencia a hipossuficiência do requerente
, contudo a própria lei permite que se dê na modalidade fidejussória.

Deve ser reduzido o prazo fixado para o cumprimento da determinação de exclusão do apontamento restritivo quando se mostrar excessivo.”
(AI n. 1012066-80.2021.8.11.0000, julg. 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022